Tribunal: STF
Processo: ARE 1402455
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Redisul Informática Ltda opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma, assim resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NÃO DEMONSTRADO. QUESTÃO DE FUNDO NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 
2. Embargos de declaração rejeitados.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal.


Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).

Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência, uma vez que não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do recurso extraordinário, bem como em razão do embargante sequer ter indicado o paradigma de divergência.

Consoante ressaltado no acórdão embargado, o Colegiado de origem não enfrentou o mérito da demanda, à míngua de prova pré-constituída, condição de admissibilidade do mandado de segurança.

Foi assentado na origem que a recorrente deixou de anexar documentos comprobatórios do recolhimento do Diferencial de Alíquotas e, consequentemente, indeferida a segurança ante a falta de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia, nessa linha: RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de junho de 2021; ARE 1.047.578 ED-AgR-ED-EDv-AgR , Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de dezembro de 2018; RE 1.275.110 AgR-EDv - AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de março de 2021; ARE 1220461 AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 8 de abril de 2022. 

No mesmo sentido, extraio, ainda, a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de março de 2020)

Ademais, o embargante apenas aduziu alegações genéricas acerca de suposto paradigma da Primeira Turma desta Suprema Corte acerca das decisões exaradas em sede de controle concentrado, sem, contudo, indicar especificamente qual seria o paradigma de confronto.

Este Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que a ausência de indicação de paradigma de divergência resulta na inviabilidade dos embargos de divergência:

Agravo regimental em embargos de divergência nos segundos embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Inexistência de indicação de acórdão paradigma (Art. 330 do RISTF). 4. Decisão apontada que não apreciou o mérito do recurso extraordinário (Art. 1.043, I, do CPC). 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.140.282 ED-AgR-ED-ED-segundos-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 7 de junho de 2021)

Por fim,  conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada:

(...) 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. (ARE 1.250.903 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de setembro de 2019)

Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral a discussão quanto a ausência dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (AI 800.074 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 318/RG, DJe de 6 de dezembro de 2010)
 
3. Em face do exposto, não admito os embargos de divergência.

4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

5. Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente